Tribunal: TJMT
Processo: 1003182-28.2023.8.11.0021
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003182-28.2023.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[IVONETE BENTO DE LIMA - CPF: 019.621.561-76 (APELANTE), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), IVONETE BENTO DE LIMA - CPF: 019.621.561-76 (APELADO), PAULO SERGIO NOGUEIRA SILVA - CPF: 010.418.161-38 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS.
PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. REJEITADA.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA
EVIDENCIADA
. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO.
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
DESNECESSIDADE ARBITRAMENTO DE MULTA.
RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME**

1. Apelações interpostas por Ivonete Bento de Lima e NU Pagamentos S/A, contra sentença que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, declarou a inexistência de débito no valor de R$ 53.328,68 e condenou a instituição financeira a pagar danos materiais de R$ 700,00, além de R$ 5.000,00 por danos morais. O banco alega ilegitimidade passiva e culpa exclusiva da autora ou de terceiros, enquanto a autora pleiteia a majoração da indenização por danos morais e a fixação de multa cominatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há três questões em discussão: (i) definir se o banco possui legitimidade passiva; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira, atraindo sua responsabilidade civil objetiva; (
iii
) determinar se o valor da indenização por danos morais deve ser majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A legitimidade passiva do banco é reconhecida com base na teoria da asserção, que considera a relação jurídica narrada na petição inicial. A fraude bancária, alegadamente decorrente de falha na segurança do banco, vincula a instituição financeira ao polo passivo.

4. A responsabilidade civil objetiva do banco se aplica, com base no Código de Defesa do Consumidor (art. 14), pela teoria do risco do empreendimento, já que fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias são classificados como fortuito interno.

5. O banco não apresentou prova suficiente para demonstrar que adotou todas as medidas necessárias para prevenir a fraude, falhando na prestação de serviços ao não impedir transações atípicas, o que configura defeito no serviço.

6. A indenização por danos morais é cabível, pois o dano decorre in
re

ipsa
, ou seja, o abalo moral é presumido em razão da fraude bancária. Considerando as circunstâncias do caso e os critérios jurisprudenciais, a indenização é majorada para R$ 10.000,00, atendendo ao caráter pedagógico e compensatório da reparação.

7. Não há elementos que justifiquem a fixação de multa cominatória, uma vez que não foi comprovado o descumprimento da ordem judicial para remoção da negativação.

IV. DISPOSITIVO E TESE**

8. Recurso do banco desprovido. Recurso da autora parcialmente provido, apenas para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

*Tese de julgamento*:

1. A instituição financeira responde objetivamente por danos decorrentes de fraudes bancárias, consideradas fortuito interno, nos termos da teoria do risco do negócio.

2. O dano moral, em casos de fraude bancária, é presumido e independe de prova específica de abalo psicológico.

3. A responsabilidade do banco somente pode ser afastada mediante prova cabal de inexistência de falha no serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de
terceiro
.

*Dispositivos relevantes citados*: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 406; Código de Processo Civil, art. 373, II, e art. 85, §11o.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma,
DJe
22.11.2019; STJ, Súmula 479.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível
, um
interposto por
Ivonete Bento
d
e Lima
,
outro
interposto por

N
U
Pagamentos S/A
,
com o fito de reformar a
sentença
proferida pelo Juízo da
1
a Vara
Cível
da Comarca de
Água Boa
, que julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na
ação

declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais

em face de

NU Pagamentos S/A
,

p
ara
:
a)
d
eclarar a inexistência do débito no valor de R$ 53.328,68
;
b)
condena
r
a parte requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 700,0
0
, a título de danos materiais, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a partir do efetivo prejuízo
; c
)
a
utorizar a parte autora depositar em juízo o valor de R$ 2.260,23, referente a fatura efetivamente devida, autorizando desde de já a compensação com os valores devidos pela ré no valor de R$ 700,00
;
d)
determinar
que a parte requerida remova eventual restrição em nome da

parte autora, referente ao débito discutido nos autos
;
e)
condenar
a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês contados a partir da citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula no 362, do STJ).
Por conseguinte, condenou
o
banco
requerid
o
ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, estes últimos fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Irresignado, o banco apelante, defende
em sede de preliminar
sua ilegitimidade passiva
,
sob argumento de
que não tem
nenhuma relação com os fatos narrados.

Argui a
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros
e d
iz que

não foi responsável pelos supostos danos causados.

S
ustenta
que
deve ser
afastada a
responsabilidade
civil objetiva
. Para tanto, pondera
a licitude de sua conduta
, a
caracterização de fortuito externo
e a culpa exclusiva do consumidor
.

Afirma
que
a apelada concedeu
o
acesso
de
seu dispositivo

a terceiro
.

Aduz que não houve falha na prestação do serviço
, bem como,
que as transações
foram realizadas em aparelho autorizado e com o uso de senha pessoal.

Alega
que não restaram comprovados os danos materiais e morais alegados
.

Defende
ainda
a exorbitância do “quantum” indenizatório.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 245798182.

Em suas razões recursais, postula a apelante
Ivonete
a fixação de multa diária pelo descumprimento da ordem judicial (negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito), bem como, a majoração do “quantum” indenizatório.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 245798188.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO
(Ilegitimidade)

Eminentes pares:

Irresignado, o banco apelante, defende em sede de preliminar sua ilegitimidade passiva, sob argumento de que não tem nenhuma relação com os fatos narrados.

É cediço que a exigência de legitimidade para a causa impõe, por evidente, a existência de um vínculo entre os sujeitos processuais e a situação jurídica objeto da lide.

Em outras palavras, a legitimidade
“
ad causam
”
consiste na pertinência subjetiva da demanda, devendo ser aferida conforme a narrativa contida na inicial.

Da análise detida dos autos,
mostra-se devidamente
demonstrada a participação
da Instituição Financeira
na dinâmica dos fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação
, uma vez que
diretamente envolvido no conflito de interesses
,
em razão de eventual
fraude bancária,
de modo que, em asserção, possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

A propósito:

A teoria da asserção defende que as questões relacionadas às condições da ação são aferidas com base no que o autor afirma na petição inicial. O juízo é limitado ao exame da possibilidade em tese da existência do vínculo jurídico-obrigacional entre as partes e não do direito provado. A investigação aprofundada da questão torna-se matéria de mérito.
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
1.230.412/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
22.11.2019
).

À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado.

No caso, a parte autora atribui que a fraude foi decorrente de falha na segurança da instituição financeira.

É incontroverso a relação contratual entre as partes, bem como a ocorrência das transferências
bancárias questionadas pela autora, sob suspeita de fraude,
tanto é que
o banco
ofertou proposta de
quitação /
restituição de valores à autora, administrativamente (
id 2457977
53
).

Assim, a análise da eventual responsabilidade pelos fatos narrados conduz à apreciação do mérito, a ser oportunamente analisado.

Ademais, ainda nessa linha de intelecção, de acordo com o aludido microssistema consumerista, todos aqueles que participam da cadeia de consumo são responsáveis perante o consumidor.

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

I
I
I
– VOTO

Eminentes pares:

A
hipótese versa ação
declaratória c/c indenizatória.

Narra a parte autora, em síntese, que
“
é titular da conta corrente no 44963517-8, agência 0001, junto à instituição financeira requerida. Destaca que suas movimentações financeiras são singelas, no entanto, no dia 21/09/2023, teriam sido realizadas transferências bancárias fraudulentas, mediante pagamento de boletos, por meio do seu limite de cartão de crédito, bem como transferências via PIX, oriunda do empréstimo realizado pelos supostos invasores de sua conta, o que teria totalizado o montante de R$ 53.328,68, o qual afirma ter sido admitido pela instituição requerida. Assevera que os valores utilizados nas transações seriam provenientes de empréstimos solicitados indevidamente, bem como da importância de R$ 700,00 que estariam na conta da requerente. Ressalta, ainda, que além dos prejuízos financeiros, teve a sua conta bloqueada, sendo impedida de realizar o adimplemento dos seus efetivos gastos, bem como de utilizar a conta para novas movimentações. Por fim, em sede de aditamento da inicial, informou que teve o seu nome negativado pela requerida. Sendo assim, pretende a condenação da requerida em danos morais e materiais, a declaração da inexistência do débito em discussão, bem como a autorização do depósito em juízo do valor incontroverso sobre os gastos que efetivamente teria promovido na conta corrente
”.

Pugna seja o banco condenado a indenizar pelos danos materiais e morais sofridos.

Devidamente citado, o banco requerido sustentou a ausência de falha na prestação de serviço e a culpa exclusiva da autora.

A sentença julgou
parcialmente
procedentes os pedidos da autora.

Pois bem.

O contexto dos autos objetiva
perquirir se houve falha na prestação dos serviços bancários
,
de modo a atrair a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos ocasionados.

Tem-se que a
questão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte que a requerente, na qualidade de consumidora, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, nos moldes do art. 6o, inciso VIII.

No contexto, se trata de responsabilidade civil de natureza objetiva, que, portanto, dispensa a análise do elemento volitivo.

Na hipótese, a
responsabilidade
civil
objetiva se justifica pela aplicação da
teoria do risco do negócio
, segundo a qual aquele que se propõe a
realizar uma atividade econômica deve arcar com os riscos inerentes ao negócio, o que inclui fraudes e crimes cibernéticos, considerados como fortuito interno.

Inclusive, esse o direcionamento emitido pelo
Superior Trib
unal de Justiça, conforme
o verbete das Súmulas emitidas
acerca do tema, no 297 e
no
479.

R
essalta-se o entendimento sumulado no verbete no 479 do C. Superior Tribunal de Justiça
, que
dispõe que
“as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Em tais casos, o fornecedor dos serviços responde independentemente de culpa pelos danos causados pelo serviço defeituoso, conforme artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Quando esse é instituição financeira, o risco se eleva em razão da natureza das suas atividades, daí porque o entendimento jurisprudencial é de haver o dever de reparação do dano decorrente das fraudes cometidas no curso de suas operações comerciais.

Referida
responsabilidade somente poderia ser afastada se demonstrado o serviço foi prestado sem vício e que a culpa seria exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o do art. 14) ou decorrente de caso fortuito ou força maior.

Diante disso, mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, não é o caso dos autos.

Embora argumente
não haver falha em seu sistema de segurança que justificasse a responsabilização pelos danos sofridos pela autora
,
é notório que o banco não adotou as devidas medidas de segurança para impedir transações atípicas e suspeitas, de valores elevados e fora do padrão de movimentação usual da autora, o que caracteriza a falha na prestação de serviço.

No contexto, vejamos o que narra a autora em
Boletim de Ocorrência registrado na mesma data dos fatos
(id 245797749):

Assim,
incontrovers
a
a relação contratual entre as partes, bem como a ocorrência das transferências
bancárias questionadas pela autora, sob suspeita de
fraude,
tanto é que
o banco
ofertou proposta de
quitação /
restituição de valores à autora, administrativamente (
id 245797753
).

O ponto controvertido gira em torno da responsabilidade d
o banco
requerid
o
nos danos causados à requerente.

Compulsando os autos, verifico que a parte autora demonstrou a ocorrência do dano e a falha na prestação do serviço, pela requerida, em especial pelo reconhecimento das transações e dos valores, conforme Termo de Quitação Extrajudicial incluso

(
id 245797753
), a ausência de contestação específica, bem como o bloqueio de conta.

Inquestionável
que tais transações não condiziam com o perfil econômico da autora, o que deveria ter sido prontamente identificado pela instituição financeira, que tem o dever de monitorar e impedir operações que fujam do padrão habitual.

Assim, vê-se das características do caso que foram utilizados
os dados pessoais da parte autora
, aplicando-se
o denominado “golpe da central falsa de atendimento”, que constitui prática criminosa na qual um terceiro se faz passar por funcionário da instituição financeira e, ao entrar em contato com o consumidor (vítima), dizendo-lhe que há problemas na conta, investimento ou que seu cartão foi indevidamente utilizado, etc., e pede para que ele entre em contado com a casa bancária, e nessa oportunidade, o golpista “prende” a linha telefônica da vítima redirecionando a ligação para a falsa central de atendimento e/ou outro contato (aplicativo WhatsApp), obtendo suas informações “sigilosas”.

Ademais, o banco não trouxe provas capazes de comprovar que não permitiu o vazamento das informações pessoais e sigilosas da cliente/correntista.

O art.373,II, doCPC, estabelece que “
o ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”
.

Desta forma nota-se que mesmo tendo a instituição financeira invocado a excludente, objetivando eximir-se da reparação pelos danos causados, não merece prosperar os argumentos, conquanto, a situação se enquadra como fortuito interno.

Nesse interim, o colendo STJ firmou orientação no sentido de que tais situações, com a aqui narrada, configuram fortuito interno, pois se relacionam com os riscos da própria atividade econômica desenvolvida pelos bancos e, como tal, não ficam isentos do dever de indenizar.

Em vista disso,
constata-se
que realmente a apelante foi vítima de golpe em que fraudadores, se passando por funcionários do banco, conseguiram realizar várias transações bancárias em sua conta,
de maneira que deve ser
declara
da
a inexigibilidade dos débitos referentes às transações fraudulentas realizadas nos dias 27 e 28 de abril de 2023
.

Assim
, forçoso reconhecer a nulidade
das operações, assim como, a necessidade de
devolução do
s valores transferidos e eventualmente pagos no cartão de crédito.

Diante disso, seguem rejeitados os argumentos do banco.

No que concerne à repetição do indébito, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos efetuados indevidamente, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feita de
forma simples
, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros de mora de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC) devem incidir a partir da citação e a correção monetária deve ser calculada com base no INPC, a contar da data
do desembolso.

Da mesma forma, com razão a apelante, no que se refere aos danos morais.

É sabido que a
responsabilidade civil exige a presença concomitante de três elementos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade. O fornecedor não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (CDC, art. 14, §3o).

Nesse contexto, comprovou

a
requerente os fatos constitutivos do seu direito, evidenciando a fraude
das transferências bancárias
e a falha na prestação de serviço.

Assim, de fato, é cabível a reparação pelo dano moral, cujo parâmetro normativo é o artigo 944 do Código Civil:

“Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Cumpre ressaltar que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é ‘in
re

ipsa
’, isto é, não depende de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima, consoante a linha adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, a exemplo do aresto a seguir:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SAQUES FRAUDULENTOS PRATICADOS POR TERCEIROS. CLIENTE FALECIDO. PROCURAÇÃO PÚBLICA. ASSINATURA FALSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. DANOS MORAIS DEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. SÚMULA 326/TJ. RECURSO DESPROVIDO. (...) 3. A jurisprudência desta Corte, em sede de recurso representativo da controvérsia, solidificou-se no sentido de que em hipóteses de danos causados por fraude mediante a utilização de documentos falsos, as instituições financeiras respondem objetivamente, porquanto a responsabilidade decorre do risco do
empreendimento (REsp 1.199.782/PR, da relatoria do eminente Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 4. No julgamento do REsp 1.199.782/PR, ficou decidido que, nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude, "o abalo moral é in
re

ipsa
e que é possível a fixação de indenização por danos morais em até 50 (cinquenta) salários-mínimos". (...) 6. Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no REsp 1378791/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
DJe
15/12/2015).

Importante ressaltar
que
para
o arbitramento do valor indenizatório
necessário avaliar
todos os panoramas da causa, a gravidade do dano, a capacidade econômica do ofendido, o patrimônio do ofensor, o efeito pedagógico da condenação, tudo sopesado conforme o princípio da proporcionalidade.

Assim,
levam-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Nesse interim,
ao sopesar os fatores
e considerando os critérios de fixação da Câmara,

tem-se

merecer majoração o “quantum” indenizatório, de maneira que
adequado ao caso,
a condenação na quantia de
R$
10
.000,00 (
dez
mil reais).

Com efeito,
a indenização deve ser suficiente para atender ao caráter punitivo, pedagógico e compensatório, portanto, o valor fixado pelo Juízo Singular se encontra em conformidade com o que têm aplicado o Tribunal em situações análogas, uma vez que não é exorbitante nem desproporcional ao dano sofrido.

A propósito:

“APELAÇÃO – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FRAUDE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA DO BANCO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SÚMULA N. 479 DO STJ - DEVER DE DEVOLUÇÃO DO MONTANTE E DE REPARAÇÃO – LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO CARTÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É assente a jurisprudência do STJ reconhecendo a responsabilidade solidária entre a instituição financeira e a empresa detentora da bandeira/marca do cartão de crédito pelos danos advindos da cadeia de serviços prestados (REsp n. 1.679.126). Configurada a falha na prestação do serviço pelo réu, que não cuidou para que a fraude no cartão de crédito do autor acontecesse, é devido o ressarcimento do que foi gasto, bem como indenização por danos morais. O valor da reparação por danos morais deve ser arbitrado de forma compatível com as especificidades do caso concreto as exigências do artigo 944 do CC, além de atender ao caráter sancionatório e compensatório, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e estar em conformidade com a jurisprudência”. (N.U 0004488-08.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023,
Publicado
no DJE 14/08/2023).

Em seu apelo, pede a condenação da instituição financeira requerida ao pagamento de multa cominatória (astreintes),
relativa à determinação de
remo
ção de
eventual restrição em nome da

parte autora, referente ao débito discutido nos autos
.

Considerando
o
cenário
dos autos, nota-se que

não merece guarida
a tese recursal suscitada pela autora
.

É importante ressaltar que a
multa
cominatória (astreintes) possui o escopo de impor a adoção de determinado comportamento pela parte que a suporta, preservando, assim, a autoridade das decisões judiciais.

Confira-se, pois, o que dispõe os
arts
. 536, §1° e 537, §§4° e 5°, todos da legislação processual:

“Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer,
o juiz poderá
, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente,
determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente
.

§ 1o Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas,
a imposição de multa
, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial.

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)

§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” –
Grifos nossos

Nesse
contexto,
considerando-se que ato
de discricionariedade do Juízo e tendo em vista que não houve prova d
e
configurado descumprimento da ordem judicial, não se verifica das circunstâncias e peculiaridades
do caso
, a necessidade
(por ora)
de arbitramento de multa.

Pelo exposto,

nego provimento
ao recurso do banco e

dou
parcial
provimento

ao recurso
da autora
,
apenas para
majorar os danos morais fixados na r. sentença
, os quais arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantidos os encargos nos parâmetros ali arbitrados, vez que não foram objeto de recurso.

Por conseguinte,
majoro os
honorários advocatícios
devidos pelo banco
,
ao percentual de
1
2
% (d
oze
por cento) do valor da condenação
, conforme o art. 85, §
11
o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024